Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-50.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-50.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERACAO PARAGOMINAS S.A.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECLASSIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPREGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Mineração Paragominas S.A., em face da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer proposta contra o INSS, cujo objetivo era reclassificar o benefício concedido a seu empregado Robério Dias de Santana Castro Neto, de auxílio-doença acidentário (B-91) para auxílio-doença previdenciário (B-31), sob a alegação de que a enfermidade diagnosticada – bursite – não guardaria nexo causal com a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o empregador possui legitimidade ativa para ajuizar ação judicial visando à reclassificação do benefício previdenciário concedido ao seu empregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais firmou entendimento de que o empregador não possui legitimidade ativa para propor ação judicial que discuta a espécie de benefício previdenciário concedido ao empregado, cabendo-lhe, exclusivamente, a atuação na via administrativa.

4.

O art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 confere ao empregador apenas a prerrogativa de impugnar, administrativamente, a aplicação do nexo técnico epidemiológico, não autorizando o manejo de ação judicial para discutir a natureza do benefício concedido.

5.

A ausência de previsão legal específica conferindo legitimidade processual ao empregador afasta a possibilidade de apreciação judicial do pedido, não se podendo presumir interesse jurídico direto capaz de legitimar a propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O empregador não possui legitimidade ativa para ajuizar ação judicial visando à reclassificação da espécie de benefício previdenciário concedido ao seu empregado.

2.

A atuação do empregador restringe-se à via administrativa, nos termos do art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 8.213/1991, art. 21-A, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.784/1999, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.409.736/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.08.2022; STJ, REsp 1.702.491/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2017; TJMG, Ap. Cív. 1.0024.12.240121-9/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 03.03.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela ora recorrente em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, contra a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que julgou a ação extinta sem resolução o mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Narra a exordial que o funcionário da empresa autora, Sr. Robério Dias Santana Castro Neto foi diagnosticado pela medicina do trabalho com bursite, doença degenerativa, sendo afastado para tratamento, quando passou a receber auxílio-doença pelo INSS, que enquadrou o benefício como acidentário.

Aduz que contestou o ato na esfera administrativa, porém, não obteve resposta da autarquia previdenciária, razão pela qual recorreu ao judiciário, pugnando pelo reenquadramento do benefício concedido, de acidentário (B-91), para previdenciário (B-31), haja vista que o laudo anexado aos autos indica que a lesão do Sr. Robério é ocasionada por doença degenerativa, sem correlação com o trabalho desempenho.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que extingui o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“No entanto, não existe previsão legal autorizando o empregador a ingressar em juízo objetivando a revisão ou reclassificação de beneficio concedido pelo INSS em favor do segurado, evitando assim a ingerência do empregador na questão previdenciária envolvendo a definição da espécie de benefício concedido ao segurado.

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a empresa autora interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, aduz que há previsão legal para a empresa requerer a reclassificação de benefício previdenciário.

Menciona que a lei previdenciária possibilita a discussão pelo empregador sobre a reclassificação de benefício, nos termos do art. 21-A, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.213/1991.

Aponta que procedeu com a discussão acerca da reclassificação de seu empregado no âmbito administrativo, porém não obteve a devida resposta da autarquia federal, mostrando-se, portanto, viável o ajuizamento da ação judicial.

Salienta que a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, conforme o art. 48 da Lei n.º 9.784/99.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

O INSS apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O mérito da controvérsia está na possibilidade do empregador propor ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pleitear objeto relacionado à concessão de benefício previdenciário.

Depreende-se dos autos que a autora pretende, na verdade, a reclassificação do benefício deferido ao seu empregado, o qual foi classificado como acidentário, para previdenciário, alegando que, de acordo com laudo médico, restou configurado que mencionado trabalhador é portador de doença degenerativa, sem correlação com o trabalho desempenhado.

Segundo a recorrente, sua legitimidade ativa estaria prevista no art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, que dispõe expressamente que a empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão cabe recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Todavia, o recurso não merece ser provido.

Vejamos o que estabelece o dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

(...)

§ 2º. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a vindicada legitimidade ativa emerge somente na seara administrativa quando o intento disser respeito a questões de ordem técnica envolvendo o benefício previdenciário concedido pelo INSS ao empregado, não indicando extensão dessa discussão à seara judicial.

Assim, a mencionada legislação não confere ao apelante a legitimidade para ajuizar a presente ação nos termos em que foi proposta, mas lhe permite apenas discutir no âmbito administrativo questão de ordem técnica em vista de seus possíveis efeitos na esfera trabalhista.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial vigorante, de que a atuação do empregador, nesses casos, esgota-se no âmbito administrativo, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal escopo.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.240121-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatiza que o empregador surge como parte ilegítima na pretensão que visa a alteração da espécie de benefício previdenciário na esfera judicial:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN. PERÍCIA MÉDICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

1. Conforme entendimento desta Corte, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) não possui legitimidade ativa nem interesse processual para o ajuizamento de ação visando compelir o INSS a realizar perícia em segurado, empregado da Companhia, que se encontre em gozo de aposentadoria por invalidez.

2. Para ser autora, a CSN deveria ter vindo a juízo discutir relação jurídica de titularidade, o que não se observa no caso concreto.

3. Além disso, não há interesse processual, pois a relação que ela pretende discutir não lhe imputa nenhum ônus, cabendo ao INSS, na realidade, o pagamento do funcionário afastado. Ainda que o resultado da perícia médica possa acarretar, indiretamente, reflexos à empresa autora, não há repercussão direta entre a lide previdenciária existente entre o INSS e a segunda ré, a CSN, a fim de suprir o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional pretendida no caso concreto
.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.409.736/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 284/STF. ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. No que tange à apontada violação do art. 21-A, § 2º, da Lei 8.213/1991, este não tem comando para infirmar as conclusões do acórdão, que entendeu pela ilegitimidade ativa da empresa para ajuizamento do Mandado de Segurança.

2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.

3. Ademais, ainda que superados os apontados óbices processuais, o STJ entende pela impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.702.491/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Desse modo, a sentença ora combatida não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/09/2025